Tribunal: STF
Processo: HC 269340
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Natanyel de Souza e Silva contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. (e-doc. 2, p. 231)
Consta dos autos que foi reconhecida a prática, pelo ora paciente, de falta disciplinar de natureza grave, determinando-se  a perda de 1/3 do tempo remido, iniciando novo período a partir da data da última infração julgada.
Aponta a defesa que a decisão que reconheceu a falta grave disciplinar se baseia em fundamentos inidôneos e em violação ao princípio da proporcionalidade, no qual “simples menção de ter ouvido a voz e supostamente visto o réu, entre inúmeras outras vozes e pessoas, não pode ser considerada como prova suficiente de autoria do delito.”
Sustenta, ainda, desproporcionalidade em relação a punição e que ela será extremamente prejudicial ao paciente, decorrendo na privação de liberdade bem como o seu distanciamento da convivência familiar.  
Requer, no final, “que seja dado provimento ao Habeas Corpus para absolver o impetrante da referida falta disciplinar, ou, em caso de manutenção da condenação, que essa seja desclassificada para falta LEVE/MÉDIA”.
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:

“O habeas corpus não é meio adequado para afastar as conclusões motivadas das instâncias ordinárias a respeito da homologação da falta grave imputada ao apenado, diante da impossibilidade de reexame do contexto fático-probatório. 
No caso, "em data de 18//07/2024 por volta das 07h, ao entregar o café da manhã aos detentos do RCD, os sentenciados FELIPE ALVES FERREIRA [...], ÍTALO RAÍ DE SOUZA [...] e NATANYEL DE SOUZA E SILVA [...] começaram a questionar o agente sobre o horário da distribuição do café, e o agente respondeu que estava no horário certo, mas os referidos sentenciados não gostaram da resposta e começaram a xingar: SEU FUNCIONÁRIO FILHA DA PUTA, TEM QUE TRAZER CEDO ESSE CAFÉ, SEU ARROMBADO, AQUI QUEM MANDA É O COMANDO” (fl. 219). 
Houve regular procedimento administrativo e "foram juntados aos autos depoimentos claros e coesos dos policiais criminais Fabio Leandro Camacho Menezes e Antonio Flausino Filho (fls. 477/480 da execução). Em todos os depoimentos, o agravante foi identificado nominalmente com um dos custodiados que insultaram os policiais penais. Inclusive, sua conduta foi individualizada, com o detalhamento dos insultos por ele proferidos: 'O sentenciado Natanyel tentando intimidar o agente, disse: 'AQUI QUEM MANDA É O COMANDO'" (fl. 219). 
O apenado confirmou que habitava a cela, apenas negou ter dito as palavras descritas na comunicação e que "não foi nenhuma palavra direcionada ao agente" (fl. 220). 
Na fase judicial, o Magistrado da VEC reconheceu que "o sentenciado junto com demais, na data do fato, aderiram ao movimento subversivo iniciado por outros detentos, apresentando fidelidade às ordens emanadas pelos detentos e ainda fazendo alusão a facção criminosa. Ademais, criaram barreiras físicas, impedindo a abertura das portas e a visualização interna" (fl. 187). A "prova alicerçada em depoimentos harmônicos de agentes penitenciários e coesos com as demais provas juntadas aos autos é suficiente à responsabilização do sentenciado, até porque não há nos autos indícios de que tais agentes tivessem interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o apenado" (fl. 188).
Nesse contexto, não há direito inequívoco a absolvição ou à desclassificação da conduta, principalmente porque "a palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para o convencimento do magistrado, [...], não havendo nos autos qualquer indício que ponha em dúvida a credibilidade de seus depoimentos." (AgRg no HC n. 527.087/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 24/10/2019.) 
Não se verifica flagrante ilegalidade na homologação da falta grave "com base em provas que indicaram desrespeito e desobediência a servidor público no ambiente prisional, fatos corroborados por depoimentos de agentes penitenciários e relatórios de procedimento administrativo disciplinar. 5. A reavaliação da natureza da falta disciplinar, visando sua desclassificação ou absolvição, exigiria o reexame de provas e fatos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes desta Corte" (HC n. 930.581/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024, destaquei). 
À vista do exposto, denego o habeas corpus, in limine”.  (e-doc. 2, p. 232-233)

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
“HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”

Ainda que superado esse óbice, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de falta grave, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 227177 AgR, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 23/05/2023, grifamos) 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente